Tribunal: STF
Processo: HC 84383
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-31
Data de publicação: 2006-10-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença condenatória. Provimento a recurso
   exclusivo do Ministério Público contra sentença absolutória.
   Acórdão que deixou de apreciar tese suscitada pela defesa nas
   contra-razões. Matéria compreendida no âmbito do efeito
   devolutivo. Nulidade caracterizada. Não ocorrência da chamada
   motivação implícita. Ofensa ao princípio constitucional do
   contraditório e da ampla defesa, bem como ao da fundamentação
   necessária. Acórdão cassado. HC concedido para esse fim.
   Aplicação dos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF. É nulo o acórdão que,
   provendo recurso exclusivo do representante do Ministério
   Público, condena o réu, sem manifestar-se sobre tese suscitada
   pela defesa nas contra-razões.